Tribunal: TJMT
Processo: 1034472-89.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034472-89.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DANIELY MOREIRA DE ALMEIDA MUNIZ - CPF: 043.025.741-43 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1034472-89.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei (Várzea Grande)

Parte Recorrente(s):
Daniely Moreira de Almeida Muniz

Parte Recorrida(s):
Tam Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/08/2022

Ordem na pauta: 88

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DE VOO – OVERBOOKING – ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS

– MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA DE R$ 3.000,00 PARA R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ocorrência de “
overbooking
” com o impedimento de embarque do consumidor configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, mesmo com o remanejamento do passageiro em outro voo, sobretudo quando implique em desarrazoado atraso para chegada ao destino final.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória,
condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A recorrente pretende a reforma da sentença para
majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A parte ré, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da falha na prestação de serviço da companhia aérea
em razão de cancelamento de voo, que impediu a autora de embarcar conforme bilhete adquirido, chegando no destino somente no dia seguinte ao inicialmente previsto, no trajeto de Cuiabá ao Rio de Janeiro, em razão de “
overbooking
”.

As empresas aéreas têm a responsabilidade de realizar a venda de seus serviços e prestá-los de forma integral e nos moldes contratados, sendo que, ao proceder à comercialização de um número maior de passagens do que a aeronave comporta em assentos, fica claro que visava apenas o lucro em detrimento do bem estar de seus consumidores.

Nesse caso, o cancelamento de voo por “
overbooking
” configura falha da prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa
.

O dano moral consubstancia-se na frustração de ser impedido de voar, acabando por chegar ao destino em horário diverso do inicialmente contratado, situação que ultrapassa em muito a seara do mero aborrecimento.

Em situações como a presente, este é o entendimento predominante nesta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OVERBOOKING – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ILEGAL – REALOCAÇÃO EM NOVO VOO – ATRASO DE 4H40 PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR MERO ABORRECIMENTO – INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR – OCORRÊNCIA DE OVERBOOKING COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRÁTICA ABUSIVA – FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR POR PRÁTICA DESLEAL – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos. A ocorrência de overbooking, com o impedimento de embarque do consumidor, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, sobretudo se em razão do fato há atraso de 04h40min para chegada ao destino final, provocando frustração desnecessária no consumidor ante a prática abusiva. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U. 10094921820208110001, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 11/02/2021)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRÁTICA DE OVERBOOKING. PASSAGEIRA REACOMODADA EM VOO DO DIA SEGUINTE. ATRASO DE VINTE E QUATRO HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Consoante entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior, o dano moral oriundo de "overbooking" decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato. Precedentes (STJ -EDcl no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 977.762 - SP (2007?0267079-0) ? Rel. Min. Luis Felipe Salomão ? J. 18.08.2011)

(N.U. 10092401520208110001, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julg. em 18/09/2020)

TRANSPORTE AÉREO – OVERBOOKING – REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 14 (QUATORZE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS – ART. 405 DO CC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O passageiro impedido de viajar por conta de excesso de lotação no voo (“overbooking”), sem dúvida, sofre abalo emocional, indenizável, a título de danos morais. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios é a partir da data da citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil.

(N.U. 10004068520208110045, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, julg. em 27/07/2020)

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
majoro
o
quantum
indenizatório de

R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e com correção monetária segundo o INPC, a partir desta data, conforme Enunciado 362 do STJ
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022